Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se o Indeferimento da Petição Inicial da Ação Rescisória quando, no estado de asserção, não se verificar causa de pedir a narrar erro de fato passível de rescindir a Sentença (inciso VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil).
2. Recurso conhecido e não provido.